Tribunal: TJES
Processo: 5027981-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027981-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK DOS SANTOS CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027981-72.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
PATRICK DOS SANTOS CONCEIÇÃO
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Patrick dos Santos Conceição em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de infração VV00249549 e BA00359637, lavrados pelo Município de Vila Velha. O recorrente sustenta nulidade dos autos sob o argumento de que não teria sido notificado acerca da autuação nem da aplicação da penalidade, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o recorrente está cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), por meio do qual são enviadas, de forma válida, todas as notificações de autuação e penalidade. Tal modalidade de comunicação substitui a via postal, garantindo a ciência presumida do condutor, nos termos da legislação de trânsito aplicável.

3. Assim, restou demonstrado que o procedimento administrativo seguiu o devido trâmite, não havendo nulidade a ser reconhecida, tampouco violação ao direito de defesa do autor.

4. Os atos administrativos praticados pela autoridade de trânsito gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Cabe ao administrado comprovar eventual irregularidade ou nulidade, o que não ocorreu no presente caso. O recorrente limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos capazes de afastar a presunção que recai sobre os atos administrativos.

5. Desse modo, a simples alegação de ausência de notificação não é suficiente para desconstituir a validade do auto de infração, especialmente diante da comprovação de adesão voluntária ao sistema eletrônico de comunicações.

6. Considerando que o recorrente teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, que não se constatou qualquer irregularidade procedimental e que as notificações foram regularmente encaminhadas por meio eletrônico, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau, que reconheceu a legalidade dos atos administrativos e julgou improcedente o pedido inicial.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)